Tribunal: TJDFT
Processo: 0700947-55.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700947-55.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PROMEX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a embargante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a petição de ID 34997028. Após, retornem os autos conclusos para análise do depósito judicial e dos embargos de declaração opostos. Publique-se. Brasília, D.F., 5 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator